Tribunal: TJMT
Processo: 1017871-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017871-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), WANDERSON LUAN DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 057.080.921-57 (AGRAVANTE), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), L. G. N. V. - CPF: 108.663.051-30 (AGRAVADO), F. L. N. V. - CPF: 114.849.651-32 (AGRAVADO), DENILCE ARAUJO DAS NEVES - CPF: 063.249.921-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

WANDERSON LUAN DOS SANTOS VIEIRA
.

AGRAVADO(S):
L. G. N. V.
e F. L. N. V.
, representado
s
por
DENILCE ARAUJO DAS NEVES
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. VALOR ADEQUADO À CONDIÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 40% do salário-mínimo em favor de dois menores, bem como 50% das despesas extraordinárias, com base na ausência de prova suficiente da capacidade econômica do alimentante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o percentual fixado a título de alimentos provisórios atende aos critérios legais de proporcionalidade entre as necessidades dos alimentandos e as possibilidades do alimentante, conforme art. 1.694, § 1o, do CC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência reconhece que os alimentos provisórios devem observar o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade,
considerando a condição financeira do genitor e as necessidades dos menores.

4. Comprovada situação de desemprego e informalidade laboral do recorrente, que possui nova família e renda inferior ao salário-mínimo, é razoável a readequação do percentual arbitrado.

5. Os alimentos provisórios foram fixados sem instrução probatória suficiente, em sede de cognição sumária. A redução do valor para 30% do salário-mínimo revela-se medida proporcional, assegurando o mínimo necessário à subsistência dos menores sem comprometer integralmente a renda do genitor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para reduzir os alimentos provisórios ao patamar de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, mantida a obrigação de arcar com 50% das despesas extraordinárias.

Tese de julgamento: “1. A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade. 2. É cabível a redução do valor provisoriamente arbitrado quando comprovada a limitação da capacidade financeira do alimentante.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o; L. 5.478/1968, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1012177-06.2017.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19.06.2018, DJE 21.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
WANDERSON LUAN DOS SANTOS,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 184285912 – autos de origem PJE No 1000085-10.2025.8.11.0034) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que fixou alimentos provisórios em 40% do
salário-mínimo
nacional em favor dos menores, sob os seguintes fundamentos:

“[...]Da Fixação de Alimentos Provisórios.

Tendo em vista a prova da relação de parentesco (certidão de nascimento dos menores), e considerando que trata-se de verba de natureza alimentar, com base nos princípios Constitucionais da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade, da proporcionalidade e com fundamento no art. 4o da Lei no 5.478/68, ante ausência de demais provas acerca da condição financeira do requerido em sede de cognição sumária, FIXO osalimentos provisóriosdevidos pelo Requerido em favor dos filhos menores em40% (quarenta por cento) do salário mínimo e vigente no país, equivalente a R$ 607,20 (seiscentos e sete reais e vinte centavos), bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias (odontológicas, médicas, farmacêuticas, escolares e hospitalares que não forem custeadas pelo SUS), devidos mensalmente à partir da citação, o qual deverá ser pago até o dia 15 (quinze) de cada mês em Conta a ser informada pela genitora
.
[...]”

Em razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

1.
O Agravante alega que a decisão agravada não observou adequadamente o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade previsto no art. 1.694, §1o, do Código Civil, tendo o juízo a quo fixado os alimentos com base exclusiva na necessidade dos menores, sem considerar a efetiva possibilidade econômica do alimentante
;

2.
Sustenta que se encontra desempregado desde 2023, sobrevivendo de forma precária por meio de serviços informais, como roçadas e reparos em fazendas, com renda mensal média de R$ 1.500 a R$ 1.600, sem qualquer vínculo formal ou qualificação técnica;

3.
Relata que reside em imóvel alugado na periferia da cidade de Dom Aquino/MT, com infraestrutura precária, e arca com despesas mensais fixas de aluguel, água, energia e telefonia, que comprometem mais da metade de sua renda. Além disso, convive em união estável com sua companheira, desempregada, com quem tem um filho recém-nascido, sendo o único provedor da nova família
;

4.

Reforça que, mesmo diante de sua condição financeira limitada, vem realizando pagamentos mensais espontâneos entre R$ 300,00 e R$ 400,00 aos filhos representados nos autos, conforme comprovantes anexados
;

Ao final, postulou pela concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão atacada. No mérito, postula pelo conhecimento e o provimento deste recurso, para reformar a decisão recorrida,
para reduzir o valor dos alimentos para 20% do
salário-mínimo
.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID
296960354
), rebatendo as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

O ilustre representante do Parquet, ofereceu parecer ministerial, manifestando pelo
desprovimento
do recurso de Agravo de Instrumento. ID.
298202372
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

WANDERSON LUAN DOS SANTOS VIEIRA
.

AGRAVADO(S):
L. G. N. V., representado por DENILCE ARAUJO DAS NEVES.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal interposto por
Wanderson Luan Dos Santos
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 184285912 – autos de origem PJE No 1000085-10.2025.8.11.0034) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que fixou alimentos provisórios em 40% do salário-mínimo nacional em favor dos menores.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência, arbitrando alimentos provisórios ao alimentando no valor equivalente a
40
% (duzentos por cento) do salário-mínimo vigente.

Saliento, que não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“[...]
Da Fixação de Alimentos Provisórios.

Tendo em vista a prova da relação de parentesco (certidão de nascimento dos menores), e considerando que trata-se de verba de natureza alimentar, com base nos princípios Constitucionais da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade, da proporcionalidade e com fundamento no art. 4o da Lei no 5.478/68, ante ausência de demais provas acerca da condição financeira do requerido em sede de cognição sumária,
FIXO os alimentos provisórios devidos pelo Requerido em favor dos filhos menores em 40% (quarenta por cento) do salário mínimo e vigente no país, equivalente a R$ 607,20 (seiscentos e sete reais e vinte centavos), bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias (odontológicas, médicas, farmacêuticas, escolares e hospitalares que não forem custeadas pelo SUS), devidos mensalmente à partir da citação
, o qual deverá ser pago até o dia 15 (quinze) de cada mês em Conta a ser informada pela genitora.
” (
g.n
.)

Pois bem.

No caso
sub

judice
,
o agravante pugna
pela redução do
quantum
fixado a título de alimentos provisórios,
tendo em vista sua
condição econômica,
após

o nascimento de um terceiro filho, bem como a precariedade de sua renda e a informalidade de suas atividades laborais.

É pacífico o entendimento de que o arbitramento de alimentos provisórios deve observar a proporcionalidade entre as necessidades do alimentado e as possibilidades do alimentante, assegurando a subsistência digna do menor sem comprometer excessivamente a renda do responsável. Tal diretriz atende ao binômio necessidade-possibilidade, conforme disposto no
art
. 1.694, §1o, do Código Civil,
in verbis
:

Art
. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1 o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

No mesmo sentido, colhe-se julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS – DESEMPREGO COMPROVADO – READEQUAÇÃO DO PERCENTUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

A fixação dos alimentos provisórios deve observar o binômio possibilidade x necessidade
; comprovada que o genitor se encontra atualmente desempregado, deve haver a readequação
da valor
, que pode ser revisto a qualquer momento.

(N.U 1012177-06.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 21/06/2018)

O agravante alega perceber rendimentos mensais em torno de um salário mínimo, o que inviabilizaria a manutenção regular do valor arbitrado, diante do comprometimento excessivo de sua própria subsistência. Ressalta, ainda, que já vinha realizando contribuições mensais que variavam entre R$ 300,00 e R$ 400,00, o que demonstra sua boa-fé e o esforço em atender às necessidades dos filhos.

Embora seja inegável a prioridade do direito das crianças à alimentação – ainda mais considerando que se trata de dois menores, de 5 e 3 anos de idade, dependentes de cuidados contínuos – a prestação alimentar deve observar o trinômio da proporcionalidade (possibilidade, necessidade e razoabilidade), conforme preceitua o
art
. 1.694, §1o, do Código Civil.

Importa destacar que a presente fixação tem natureza provisória, e foi estabelecida em momento anterior à instrução probatória do feito, sem elementos suficientes para apurar a real capacidade econômica do genitor e as necessidades detalhadas dos menores.

Sendo assim, é evidente que o feito carece de maior dilação probatória a fim de apurar, com maior segurança, tanto a real necessidade do alimentando, quanto a verdadeira capacidade econômica dos alimentantes e a devida proporção em que ambos devem contribuir.

No entanto, a necessidade do menor deve ser garantida, motivo pelo qual não cabe a exclusão total da obrigação, mas sim sua adequação.

Dessa forma, revela-se razoável e proporcional a redução do valor dos alimentos provisórios para 30% do salário mínimo, assegurando o sustento básico das menores sem comprometer integralmente a renda do alimentante, especialmente considerando a limitação informada de seus rendimentos
(ID. 290612866)
.

Tal medida preserva o equilíbrio entre as partes, respeita os direitos das crianças e permite futura revisão, após instrução do feito, quando a análise aprofundada do trinômio poderá justificar nova adequação do valor.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, visualizo a plausibilidade do direito invocado, na medida em que presente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada.

Destaca-se que a presente decisão se dá em juízo de cognição sumária, próprio da análise liminar de recursos de natureza instrumental. Assim, não se realiza juízo
exauriente
sobre os elementos probatórios, sendo a questão passível de reanálise no curso do processo principal, mediante dilação probatória mais aprofundada.

2. Dos honorários do advogado dativo.

No que tange aos honorários do advogado dativo, saliento que o juiz de primeiro grau tem o dever de fixar os honorários
advocatícios
do defensor dativo no momento da nomeação ou ao final do processo, considerando o trabalho efetivamente desempenhado. Na oportunidade, anoto que o referido tema não foi analisado pelo juízo
monocrático
, não cabendo ao Tribunal, em sede
recursal
, modificar ou arbitrar esses valores em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância
, motivo pelo qual não conheço da presente tese
recursal
.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
em
disso
nância com o parecer ministerial
, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para minorar os alimentos provisórios ao patamar de
30% (trinta por cento) sobre o
salário-mínimo
vigente, mantendo o custo de 50% das despesas extraordinárias, até
ulterior deliberação pelo juízo
a quo
,
mantendo-se, quanto ao mais, a decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025